Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-76.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013875-76.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), MARIA HELENA APARECIDA CALCETI - CPF: 138.708.888-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (VÍTIMA), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ASSISTENTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ASSISTENTE), BENEDITA MARIA CORTEZ DE ANDRADE (ASSISTENTE), MARIA HELENA APARECIDA CALCETI (ASSISTENTE), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
– APONTADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA DETRAÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal”. (STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado po
r

Jomar Cortês de Andrade
,
tirado
em face do acórdão proferido
por esta Câmara Criminal que, por unanimidade,
proveu
parcialmente
o recurso de apelação da defesa,
apenas para afastar a circunstância judicial negativa da motivação do crime, mantendo a sentença nos demais termos.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado quanto à
apreciação do pedido de detração
, dos 56 (cinquenta e seis dias) de prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 1013602-97.2021.8.11.0042
.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado.

E
m contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pel
a rejeição dos
aclaratórios
(
Id.

206451695
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante opôs os presentes embargos alegando
omissão
no acórdão no tocante
a
o pedido de detração de 56 (cinquenta e seis) dias referente ao processo nº 1013602-97.2021.8.11.0042.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vício
de omissão
, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Is
t
o porque
, restou consignado no acórdão que “
No que tange à detração, tenho que não
merece
ser conhecido o interesse recursal, já que da análise vê-se que o juízo a quo reconheceu o direito a 10 dias, considerando o período que permaneceu preso provisoriamente, o que deve ser mantido. Outrossim, sobre o período que permaneceu com tornozeleira eletrônica, tenho que
merece
ser analisada pelo juízo competente, qual seja o da execução da pena
.
”

Não bastasse, a jurisprudência é uníssona no sentido de competir ao Juízo da Execução a detração penal, constante do art.
66, III, “c”, da LEP, vejamos,
in
verbis
:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Caso o juiz do processo de conhecimento se abstenha de analisar a detração na sentença condenatória, competirá ao juízo da execução fazê-lo, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
”
(
TJ-MT 00025545420178110025 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

Dito isso, ressalto que o manejo destes
aclaratórios
não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619 do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, por meio de instrumento recursal claramente inadequado a esse fim.

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024